Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ERRO NA ENTREGA DA CERTIDÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. SENTENÇA REFORMADA.
1. A eliminação de candidato de concurso público, na fase de sindicância de vida pregressa, apenas pelo fato não ter apresentado, no momento definido no edital de convocação específico, certidão unificada de protestos de títulos do Distrito Federal, é desarrazoada e desproporcional, sobretudo porque restou demonstrado que o candidato não tem registros que desabonem a sua vida pregressa e sua conduta social.
2. Apelação conhecida e provida.